Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722556-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL AGRAVADO: MARCELO DE CAMPOS E SILVA DESPACHO Verifica-se que a parte agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora